Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDAS EM FACE DO ARREMATANTE. TAXA DE OCUPAÇÃO DE 1% NO VALOR DO IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI 9.514/1997.
1. É cabível o direito de fruição pelo período em que os réus residiram de forma precária no imóvel, sem a devida contraprestação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Não há qualquer exorbitância ou irrazoabilidade no percentual fixado judicialmente, pois o direito ao recebimento de alugueres no valor de 1% do preço de alienação do imóvel decorre do disposto no artigo 37-A da Lei no. 9.514/1997.
3. Eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser postulado pelos ex-mutuários em ação própria contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.